Tribunal: TJMT
Processo: 0009293-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009293-75.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DHEINY KELLY SOARES DE LIMA - CPF: 046.972.491-94 (RECORRIDO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ISABELLY SOARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DHEINY KELLY SOARES DE LIMA - CPF: 046.972.491-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. S. D. L. (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL À CRIANÇA - NEO ADVANCE – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE LATAS/MÊS – NECESSIDADE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não pode o Poder Público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

Necessária se faz a adequação da quantidade de leite dispensado quando o seu fornecimento é utilizado apenas como complementação alimentar da dieta especial da criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Isabelly Soares de Lima, representada por sua genitora Deiny Kelly Soares de Lima, julgou procedente o pedido inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de disponibilizar o insumo
NEO ADVANCE
(e a fórmula de aminoácidos) na quantidade de 15 (quinze) latas/mês, tendo em vista a requerente ser diagnosticada com alergia a proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Isabelly Soares de Lima, representada por sua genitora Deiny Kelly Soares de Lima, julgou procedente o pedido inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de disponibilizar o insumo
NEO ADVANCE
(e a fórmula de aminoácidos) na quantidade de 15 (quinze) latas/mês, tendo em vista a requerente ser diagnosticada com alergia a proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Pois bem, extrai-se dos autos que a menor
Isabelly Soares de Lima
de Lima, com 07 (sete) meses de idade na data da propositura da ação, é portadora de alergia às proteínas do leite da vaca, conhecida como APLV, e, em razão disso, foi-lhe recomendado o uso do leite Neo Advance 400g

pela nutricionista.

Extrai-se, também, por meio de laudo médico e parecer apresentados aos autos, a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da menor custeá-lo.

Nesse caso, considerando a comprovação da necessidade do tratamento médico e a impossibilidade de a família da autora custeá-lo, não poderia o Poder Público omitir o atendimento pleiteado, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença ao reconhecer o direito da menor substituída ao insumo pleiteado, ante a comprovação da sua necessidade e o descaso do ente público em promover o seu fornecimento voluntariamente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

Ressalte-se, porém, que o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou relatório sobre as “Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca” estabelecendo a necessidade de se calcular a quantidade necessária por mês, da seguinte forma:

[...] Em relação ao quantitativo das fórmulas, o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficiais por idade, sendo o mínimo e máximo de latas necessárias mensalmente estabelecido na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília, 2014. [...]. (Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Disponível em:

. Acesso em: 18 de setembro de 2019).

Ora, no caso concreto, considerando as diretrizes fixadas no referido relatório, tenho que fornecimento de sete (7) latas por mês do alimento especial é suficiente para atender às necessidades da criança, sobremodo porque tal insumo é utilizado apenas como complementação alimentar da sua dieta.

Ademais, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que
“dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências”,
e que assim preceitua:

Artigo 3o. As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Diante do exposto, em reexame necessário voto no sentido retificar, em parte, a sentença, apenas para restringir a obrigação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis ao fornecimento do insumo alimentar postulado na quantidade de 7 (sete) latas por mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020